Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003062-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURÉSIO NASCIMENTO DA MATA em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 0029685-34.2009.8.11.0041 – Cód. 812/2009, proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do Agravante, penhora esta que foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 17730/2016 (ID 40115754 – pág. 84/89 autos principais).
Ressai dos autos que a Exequente, ora Agravada, é credora do Executado/Agravante da importância de R$ 11.117,76 (onze mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos) representada por título extrajudicial, qual seja, termo de confissão de dívida, de 1 de novembro de 2007.
No referido documento consta a declaração que transcrevo (ID 77352955 - Pág. 3):
Eu, AURÉSIO NASCIMENTO DA MATA, (...) tenho como credor a AMIL, CNPJ 00.970.355/0001-03, (...) da quantia de R$ 11.117,76 (onze mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos).
A qual deverá ser liquidada por minha pessoa em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 231,62 (duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), em folha de pagamento, com o início na folha de NOVEMBRO/07 a OUTUBRO/11.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“A possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário do executado já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça (Id. 40115754, págs. 84/89), em cuja decisão, aliás, restou consignado que, caso a margem de empréstimo seja extrapolada pela conduta do próprio executado, que contraiu valores causando endividamento exagerado, deve este buscar as vias ordinárias para a readequação de tais valores.
Desta feita, indefiro o pedido do executado para determinar que a SEGES/MT suspenda a cobrança do percentual de 30% do salário do executado, conforme determinado por este Juízo, ou que, em consideração aos demais empréstimos do executado, limite os descontos em sua folha ao percentual de 30%”.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que sua renda está totalmente comprometida em razão da “existência de diversos empréstimos que já extrapolam o limite de 30% da sua remuneração, assim, com a inclusão do pagamento de ordem os descontos chegam a 47% da remuneração do Agravante.”
Afirma que “caso a decisão não seja revista, certamente não terá como prover as necessidades básicas, como alimentação, energia, água, dentre outras”. Contudo, verifico que o Recorrente não apresentou nos autos qualquer prova a corroborar esse comprometimento.
Por derradeiro, defende a suspensão do desconto de “30% do seu holerite, para que o percentual de 30% também englobe os empréstimos consignados e não cada parcela individualmente.”
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
O pedido liminar foi indeferido (ID 77613538).
O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido por unanimidade.
Contrarrazões no ID 79200488.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor para satisfação de crédito não alimentar.
Pois bem. Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.
O inciso IV do mesmo dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
Depreende-se, nessa senda, que o dispositivo legal busca proteger as verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.
Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.
Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).
Do mesmo modo, no âmbito desta Câmara, é firme o entendimento de que é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), eis que tal montante não representa risco de comprometimento do essencial à sua subsistência e da sua família.
Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.
É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
Na hipótese, em que pesem às alegações do Agravante, não vejo óbice para os descontos em sua folha de pagamento, posto que, como registrado alhures, o Agravante não demonstrou nos autos que os valores abatidos de sua folha salarial representam risco concreto à sua subsistência e de sua família.
Ademais, penhorar o valor correspondente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, tornando escorreita a decisão agravada, conforme bem pontuado pela Julgadora a quo:
“A possibilidade de penhora do percentual de 30% do salário do executado já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça (Id.40115754, págs. 84/89, em cuja decisão, aliás restou consignado que, caso a margem de empréstimo seja extrapolada pela conduta do próprio executado, que contraiu valores causando endividamento exagerado, deve este buscar as vias ordinárias para a readequação de tais valores.”
Com essas considerações, nego provimento e mantenho intacta a decisão vergastada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora